Tribunal: STF
Processo: HC 234890
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Sob o amparo da cópia do édito prisional primevo, pugna a impetrante, no bojo do agravo regimental que interpôs, pela reconsideração do decisum por meio do qual neguei seguimento a este habeas corpus, por deficiência em sua instrução.



    É o relatório. Decido.



    2. A presença do documento em questão viabilizaria, de fato, o reexame da impetração, à luz do inteiro teor da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente e dos acórdãos exarados pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à compreensão de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 236080AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 08.07.2024).



    E, in casu, verifico que o juízo de primeiro grau, ao prestar informações a esta Suprema Corte (eDOC 27), demonstrou que, ao dar cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve a segregação cautelar do paciente, porém, por fundamentos outros que não aqueles aferidos pelos Tribunais, até porque superveniente o decisum.



    Nessa ordem de ideias, eventual exame da novel motivação empregada implicaria em supressão dos juízos antecedentes, o que contraria o desenho normativo constitucional de distribuição das competências e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo:



    A jurisprudência desta Corte Suprema não tem admitido o conhecimento de habeas corpus, por entender incabível o exame, per saltum, de fundamentos não apreciados pela instância antecedente (HC 93345, Primeira Turma, Relator(a) Min. MENEZES DIREITO, DJ 01.08.2008)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 10.02.2015) 



    3. Nessa quadra, reconsidero a decisão terminativa de minha lavra outrora exarada (eDOC 31) e, pelos fundamentos ora externados, nos termos do art. 192 do RISTF, nego seguimento a este habeas corpus.



     Publique-se e intime-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente